Tribunal: STF
Processo: ARE 1360295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ. TESES RECURSAIS NÃO ACOLHIDAS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO N. 75368. AUTUAÇÃO EM 2007. PEDIDO DE REDUÇÃO DE MULTA FORMULADO EM 2008 E ANALISADO SOMENTE EM 2017. APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, LXXVIII. NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DOS PROCESSOS. MANIFESTA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DAR TRÂMITE A PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO-PUNITIVOS. PERDA DA FINALIDADE DO ATO SANCIONATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO EVIDENCIADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFICIÊNCIA. MANIFESTA DEMORA QUE IMPLICA NO DESINTERESSE NA APURAÇÃO E EVENTUAL REPRESSÃO DA IRREGULARIDADE. ESVAZIAMENTO DA FINALIDADE DO PROCESSO. INUTILIDADE DA MEDIDA PARA O INTERESSE PÚBLICO E IMPOSSIBILIDADE DE TER FINALIDADE MERAMENTE ARRECADATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO N. 75369. TERMO DE COMPROMISSO CUMPRIDO CONFORME PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE CONDENAÇÃO ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente